Tribunal: STF
Processo: RE 1492086
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 16, fl. ):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PSICOPEDAGOGO E MERENDEIRA. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE EQUIPARE O CARGO DE PSICOPEDAGOGO AO DE PROFESSOR. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DESCRITAS NO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIADE SUSPENSA. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RITA DE CÁSSSIA BARBOSA BRITO alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, XVI, “b”, da CF/1988, por não ter reconhecido a possibilidade de acumular os cargos de merendeira (cargo de nível técnico), com o de psicopedagogo (o qual se equipara ao cargo de professor).



    Argumenta que “ao se consultar a Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO, catálogo nacional, elaborado pelo Ministério da Economia, que tem por finalidade descrever todas as atividades existentes no Brasil, observa-se que a categorização do cargo de psicopedagogo nada mais é do que uma ramificação das funções de pedagogo e supervisor de ensino/coordenador pedagógico, profissionais esses que, embora não esteja presente dentro de uma sala de aula, por certo, têm suas atividades relacionadas umbilicalmente com docência e o ensino, na medida que presta todo o auxílio educacional aos estudantes e professores” (Doc. 19, fl. 6).



    Assim, entende que “seja à luz do conceito doutrinário abalizado, seja por um conceito do que a própria atividade desenvolvida pela autora pela normatização da profissão, seja nacionalmente, seja pela própria administração pública, não restam dúvidas de que a autora se enquadra no conceito de professora para os fins do art. 37, inc. XVI, alínea b, da CRFB” (Doc. 19, fl. 7).



    Quanto ao cargo de merendeira, sustenta que “diferente do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, o argo público da autora junto ao estado é o de Técnica em Alimentação Escolar. Em levantamento, foi possível constatar que tal profissional não possui regulamentação legal da sua profissão (…), mas a formação se encontra inserida dentro do âmbito do que se entende por curso técnico sequencial, previsto na lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso porque, o profissional responsável pela alimentação de crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento físico precisa ser habilitado e ter conhecimento específico do trabalho que vai desenvolver, realizando inclusive especializações ofertadas pela própria Administração Pública” (Doc. 19, fls. 7-8). 



    Com base nessas alegações, alega que “preencheu os requisitos para a cumulação dos cargos”, sendo inconstitucional a sua exoneração pelo ente municipal. 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a possibilidade de cumulação dos cargos.



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 19, fls. 4-5):



    “c) DA REPERCUSSÃO GERAL



    Conforme determina o artigo 1.035, do CPC vigente, a parte recorrente demonstrará que, a toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, é dizer, a matéria é significante à ordem pública e de interesse social relevante, que traspassa o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia.



    Sobre o tema, o glossário desta Suprema Corte preceitua que:



    […]



    A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião f´sica dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria.



    É exatamente o caso do presente recurso, pelo qual se pretende ter reconhecida a ofensa ao art. 37, XVI, da CF/88, por não ter reconhecido a possibilidade de acumular os cargos.



    A repercussão geral, por seu turno, mostra-se presente, já que a controvérsia traz questão relevante do ponto de vista social, qual seja a responsabilidade da Administração Pública, mormente porque a própria Constituição estabelece as causas que possibilitam o acúmulo de cargos, pois há uma clara afronta a Constituição Federal.



    Trata-se de situação que ultrapassa o direito subjetivo da parte, haja vista que o acórdão que se admoesta ofende diretamente Direitos Constitucionalmente protegidos. A questão, portanto, é dotada de relevância jurídica do ponto de vista social e jurídico. (At. 1.036, § 1º, CPC)



    Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos seguintes termos (Doc. 16, fls. 3-7):



    “Consoante relatado, o cerne da controvérsia cinge-se em torno da (im)possibilidade de cumulação dos cargos públicos de Psicopedagogo e Merendeira.



    Em que pesem os argumentos esposados no Recurso, observo que a Demanda foi analisada com acuidade e justeza pelo Magistrado singular (…) quando da prolação da Sentença (…), motivo pelo qual (…) peço vênia para transcrever os fundamentos por ele utilizados, adotando-os como razões de decidir, in verbis:



    [...]



    Destaco que primeiramente a demandante ocupava o Cargo de Merendeira, no Município de Ouro Branco/AL, conforme declaração de fl. 118. Posteriormente, a autora, após a aprovação em concurso público, foi nomeada ao Cargo de Psicopedagogo, em 05 de dezembro de 2018, por força da Portaria de nº 160/2018, tomando posse em 25 de janeiro de 2019 (Fls. 37/38). Tendo sido exonerada do cargo de Merendeira em 10 de abril de 2019 (fl. 48), por força de decisão administrativa.



    É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, estabelece a vedação à acumulação remunerada de cargos, com exceção dos casos previstos pelo próprio texto constitucional. Além disso, o inciso XVII do mesmo artigo estende tal impedimento para os demais empregos e funções, abrangendo igualmente a Administração indireta. Senão, vejamos:



    […]



    Como se observa, atualmente somente é possível o duplo vínculo de cargos públicos remunerados ante a previsão constitucional, sendo necessária, ainda a análise da compatibilidade de horário entre os cargos concomitantemente ocupados.



    Oportuno sublinhar que a eficiência administrativa é o principal fundamento para se impedir o acúmulo de cargos ou funções públicas, assim, visa obstar um desempenho sem proficiência, como, também, coibir abuso de poder; permitir maior acesso da população aos cargos públicos; e evitar a carga horária excessiva para o servidor público. Portanto, via de regra, a acumulação de cargos públicos é vedada, todavia, existindo compatibilidade de horários e uma das hipóteses prescritas nas alíneas do inciso XVI, art. 37, da CF/88, a acumulação remunerada é constitucionalmente garantida.



    No caso em deslinde, verifica-se que a autora não ocupa/ocupava qualquer dos cargos incluídos nas exceções previstas na Constituição Federal.



    Apesar disso, a parte autora defende que haveria equiparação do cargo o qual ocupa, psicopedagoga, com o de professora.



    Aqui, no ponto, é imperioso recordar que no caso dos professores, a Constituição Federal, em caráter excepcional e somente quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de um cargos de professor com outro técnico ou científico. Ocorre que, a exceção da alínea “b”, do inciso XVI, do art. 37, da CF/88 não traz qualquer referência a eventual abrangência do conceito dos vocábulos”técnico” e “científico”.



    Em verdade, para fins de acumulação, resta assentado no constructo doutrinário que cargo técnico/científico é o que se requer conhecimento específico na área de atuação profissional, não necessariamente curso superior, cujo desempenho exija efetiva e imprescindível utilização desse conhecimento.



    […]



    Nesse vértice, o conceito de “cargo técnico ou científico” não remete, essencialmente, a um cargo de nível superior, e, sim, a análise da atividade desenvolvida, em atenção ao nível de especificação técnica, necessários para o exercício do cargo público.



    Em abono do asseverado ao estabelecer uma definição, o art. 3º do Decreto nº 4.013/2008 exige, essencialmente, conhecimento específico e ressalta que o caráter técnico/científico não pode ser examinado unicamente sob o prisma da designação do cargo, verbis:



    […]



    De conseguinte, o Anexo I, do Edital de abertura (c.f. Pág. 73) estabeleceu como requisito mínimo de escolaridade, para o exercício do cargo de psicopedagogo, a formação acadêmica de nível superior graduada em psicopedagogia: “Diploma ou certificado da respectiva graduação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)”.



    Com clareza, impende sedimentar que o cargo de psicopedagogo apresenta cunho eminentemente técnico não só por exigir habilitação profissional especializada e de grau universitário, mas, também, por empreender funções que reclamam conhecimento nessa área específica.



    Porém, aqui faz-se mister averiguar se há equiparação entre o cargo de professor e psicopedagogo.



    […]



    Conforme destaque acima, verifica-se que para equiparação de cargos, deve-se existir lei que preveja tal possibilidade.



    Desta feito, verifico que no presente caso, não há qualquer lei vigente que equipare o cargo de psicopedagogo ao cargo de professor, sendo vedado à autora acumulação dos cargos públicos de Merendeira e Psicopedagoga, assistindo razão à Fazenda Pública em seu procedimento administrativo o qual exonerou a demandante do cargo de Merendeira, mediante escolha desta por um dos cargos.”



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO E DE PROFESSOR. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A controvérsia acerca da definição da natureza jurídica de cargo público para fins de acumulação, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1.176.334 AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Acumulação de cargos. Cargo técnico e professor. 3. Assistente de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo. Discussão acerca da natureza do cargo demanda reexame dos fatos e das provas. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 904.913-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/09/2015)



    De outro lado, a análise da pretensão recursal também demanda a incursão em legislação local (Decreto 4.013/2008), providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, conforme acima descrito, o Juízo local aduziu que “para equiparação de cargos, deve-se existir lei que preveja tal possibilidade”. Todavia, “no presente caso, não há qualquer lei vigente que equipare o cargo de psicopedagogo ao cargo de professor, sendo vedado à autora a acumulação dos cargos públicos de Merendeira e psicopedagoga”. As razões do extraordinário, entretanto, não refutaram esse argumento, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente